Tribunal: TJDFT
Processo: 0714676-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714676-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BENJAMIM DE OLIVEIRA, YURI BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAPITAL AUTO CENTER E TRANSPORTE LTDA - ME, KARLA REGINA DOS SANTOS NASCIMENTO, IAGO RICHELLE GONCALVES DE MELO, ANELIZIA GONCALVES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO BENJAMIM DE OLIVEIRA e YURI BATISTA DE OLIVEIRA, ora exequentes/agravantes, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença movido em desfavor de ANELIZIA GONCALVES RODRIGUES e OUTROS, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Em sequência à decisão id. 142065259 o credor ratifica ao id. 143261479, a manutenção da constrição sobre o veículo e informa o interesse em prosseguir com a alienação por iniciativa particular. Ocorre que a medida não se mostra efetiva, considerando que, em síntese, o bem possui atualmente dívida tributária em valor superior a R$ 18.000,00, parcela considerável do atual valor de mercado, estimado em R$ 32.000,00. Eventual venda do bem móvel por iniciativa particular, considerando a praxe, seria efetivada observado o preço mínimo, ordinariamente arbitrada em 50% da avaliação, valor, portanto, menor do que o necessário para a quitação dos tributos incidentes sobre o bem, considerando-se ainda o transcurso do tempo necessário para a venda, o que aumenta os custos incidentes sobre o veículo. Destaque-se que já foram realizadas duas tentativas infrutíferas de alienação do veículo em hasta pública (id. 136984566 e 136546834). Assim, a situação do veículo não representa medida efetiva para a satisfação do crédito, pois a verba eventualmente realizada seria consumida pelos débitos tributários já existentes, razão pela qual indefiro o pedido. Preclusa a presente decisão, retire-se a restrição incidente sobre o veículo de placa PAZ0959 no RENAJUD. Após, ARQUIVE-SE provisoriamente, nos termos da decisão id. 91759375.” Opostos embargos de declaração em face da respectiva Decisão, estes foram rejeitados nos termos da Decisão de ID n° 152499173. Irresignados, os agravantes sustentam que apesar de o automóvel ter sido avaliado, em 2a hasta pública, em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), caso o respectivo automóvel seja vendido particularmente, pode-se alcançar um valor próximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Nesse contexto, defendem que mesmo após a quitação dos débitos atuais que incidem sobre o respectivo veículo, restaria um valor de aproximadamente R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) a ser recebido pelos exequentes. Assim, ratificam seu interesse em proceder à venda do mencionado bem móvel de forma extrajudicial, por iniciativa particular, nos moldes do art. 879, I, CPC, sendo abatido os valores dos tributos sobre a avaliação do veículo. Assim, interpõem o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a transferência da posse do bem penhorado aos exequentes, a fim de que prossigam com a alienação por iniciativa particular do respectivo veículo, visando obter parte do valor do débito exequendo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de transferência da posse do bem penhorado aos exequentes e da realização de sua subsequente alienação por iniciativa particular, seria impossível ou extremamente laboriosa a reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da tutela pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. Nos termos dos artigos 876 e 880 do CPC, é facultado ao credor tanto pleitear a adjudicação de bem penhorado, caso possua interesse, quanto requerer a alienação particular do bem penhorado por sua própria iniciativa ou de terceiros, cuja expropriação se dará em consonância com seu interesse, visando a concretizar o disposto no art. 797 do CPC, que diz se realizar a execução no interesse do credor. Nesse sentido é, também, o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA. PRECLUSÃO LÓGICA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. Constatada a preclusão lógica de parte da quantia depositada em juízo pela executada e verificada a ausência de prejuízos ou de óbices processuais ao levantamento da parte incontroversa do depósito, o resgate da quantia pode ser realizado pelo credor, remanescendo a discussão e a manutenção do depósito apenas quanto à parte controversa da dívida. Tal medida se alinha à necessidade de se garantir a efetividade da execução e ao princípio de que a execução se realiza no interesse do credor. (Acórdão 1686947, 07413490420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos. No caso em análise, conforme fora relatado, frustrada a tentativa de leilão judicial do veículo penhorado nos autos de origem, os autores/agravantes pleitearam a transferência da posse do veículo para que prosseguissem com a venda particular do bem. Indeferido o respectivo pedido, os agravantes reiteraram seu pleito, ratificando seu interesse em proceder à alienação por iniciativa particular do respectivo bem, uma vez que tal procedimento aumentaria suas chances de vender o veículo por um montante mais próximo se seu valor médio; o que, por sua vez, lhes permitiria quitar as dívidas tributárias vinculadas ao bem e receber o valor remanescente. Nesse contexto, observa-se que a insuficiência do bem para assegurar a satisfação integral do débito, notadamente nos casos de veículo automotor com possível avaliação razoavelmente menor que a dívida exigida, não se revela motivo justificador para desonerar o bem da constrição, especialmente quando se trata do bem único bem livre e desembaraçado da parte devedora passível de responder por parcela do montante devido. Assim vem se firmando a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ALIMENTAR. PENHORA DE VEÍCULO. DECISÃO QUE DETERMINA A DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA E A RETIRADA DE RESTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR DA ALIENAÇÃO. DEVER LEGAL DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deve ser reformada a decisão judicial que, ao arrepio da legislação e do interesse do credor na alienação do bem, desconstituiu a penhora de veículo do executado e promoveu a retirada de restrição de circulação anteriormente inserida por meio do sistema RenaJud. 2. Nos termos dos artigos 876 e 880 do CPC, é facultado ao credor tanto pleitear a adjudicação de bem penhorado, caso possua interesse, quanto requerer a alienação particular do bem penhorado por sua própria iniciativa ou de terceiros, cuja expropriação se dará em consonância com seu interesse, visando a concretizar o disposto no art. 797 do CPC, que diz se realizar a execução no interesse do credor. 4. A insuficiência do bem para assegurar a satisfação integral do débito, notadamente nos casos de veículo automotor com possível avaliação razoavelmente menor que a dívida exigida, não se revela motivo justificador para, de ofício e injustificadamente, desonerar o bem da constrição, especialmente quando se trata do bem único bem livre e desembaraçado do devedor, passível de responder por parcela do montante devido. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1622058, 07086176720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, conforme a legislação em vigor e a jurisprudência citada anteriormente, constata-se a probabilidade do direito dos autores/agravantes. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da r. Decisão agravada importa em perigo de dano aos exequentes/agravantes, uma vez que iminente a suspensão do feito com arquivamento dos autos, por força do art. 921, do Código de Processo Civil. Portanto, estão presentes os requisitos necessários à concessão parcial da medida assecuratória pleiteada pelos agravantes. Posto isso, DEFIRO em parte o pedido formulado pelo agravante e concedo efeito suspensivo (passivo) ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora